Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outra comarca. Condição: existência de vagas. Superveniência de prisão domiciliar humanitária.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu transferência de execução da pena para outro estado, ao fundamento da falta de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se adequada e recomendável o recambiamento da apenada - grávida, que cumpre pena no regime semiaberto - para outro estado, onde reside sua família.
III. Razões de decidir
3. Recomenda-se o recambiamento de apenada que, cumprindo pena no regime semiaberto e estando grávida, teve deferida prisão domiciliar humanitária, para que continue o cumprimento da pena na comarca onde se encontra sua família, se o juiz da execução no destino anuiu com a transferência e essa não trará qualquer prejuízo ou risco à efetivação da pena.
IV. Dispositivo
4 - Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 86, caput, e art. 103, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25.6.19.